Tribunal: TJDFT
Processo: 0756599-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO. PRIORIDADE AZUL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA CIRURGIA. TEMPO EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A parte autora relatou que está com 76 anos, possui diagnóstico de pterígio e indicação de ce - tratamento cirúrgico de pterígio. Foi inscrita no Sisreg em 26 de janeiro de 2022, com classificação de risco azul – eletivo. Assim requer o fornecimento de procedimento cirúrgico de pterígio. Afirma em seu recurso que aguarda o procedimento por prazo superior a 157 dias, excedendo o disposto no Enunciado no 93 do CNJ, o que demonstra a relevância e excepcionalidade do pedido. O Distrito Federal informou, em 3 de março de 2023, a marcação de pacientes agendados em novembro de 2021 para a mesma prioridade clínica.

2. À teor do art. 196, da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Da mesma forma o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

3. O Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelece que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

4. O Autor aguarda o agendamento da cirurgia há mais de 2 (dois) anos, tempo excessivo e que demanda a intervenção judicial para determinar que o Distrito Federal forneça ao requerente o procedimento pleiteado.

5.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo máximo de 60 dias, a contar da publicação do acórdão, em favor da parte requerente cirurgia de Pterígio, na rede pública ou privada.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de de recorrente vencido.